Tribunal: STF
Processo: Rcl 49122
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos 0000177-94.2018.5.22.0001, que teria usurpado a competência desta Corte, bem como desrespeitado a autoridade do que foi decidido no RE 960.429-RG/RN, Tema 992 da Sistemática da Repercussão Geral (documento eletrônico 1).
    A reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “[...] a D. Vice-Presidência do C. Tribunal Superior do Trabalho, nos autos de nº 0000177-94.2018.5.22.0001, denegado seguimento a Recurso Extraordinário da empresa proponente desta reclamação por suposta ausência de transcendência – e, posteriormente, de repercussão geral da matéria (invocando o Tema 181/STF) –, incorreu em usurpação da competência deste I. STF, bem como contrariou o entendimento já manifestado por esta Corte Suprema por meio das decisões proferidas nos autos RE 960.429 (Repercussão Geral)” (pág. 2 da inicial; sem os grifos do original). 
    Sustenta que:
    “[...] é impossível que o C. TST assevere inexistir Repercussão Geral em matéria já assim reconhecida por este I. STF (RE 960.429) – sob pena de usurpação da competência constitucional desta Corte –, sendo irrelevante, ademais – e data maxima venia – a apontada ausência de transcendência, pois a aferição de Repercussão Geral não se vincula a – ou depende da – caracterização da transcendência pelo C. TST” (pág. 5 da inicial). 
    Argumenta, ainda, que 
    “[...] há injustificada recusa do C. TST em apreciar a controvérsia em face da incompetência material da Justiça do Trabalho, questão essa que, por ser de ordem pública, é sanável a qualquer tempo, conforme entendimento já fixado por este I. STF em sede de repercussão geral (julgamento do RE 960.429)” (pág. 8 da petição inicial – grifos no original).
    Afirma, também, que, “ainda que não atendidos os pressupostos de conhecimento do Recurso de Revista ou do respectivo Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, subsiste matéria constitucional, passível de apreciação pelo STF mediante interposição de recurso extraordinário” (pág. 8 da petição inicial). 
    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito:
    “[...] diante do manifesto desrespeito ao entendimento fixado pelo I. STF no julgamento do RE 960.429 (Repercussão Geral), bem como por usurpação da competência constitucional desta Corte Suprema (art. 114/CF) e violação direta dos artigos 37, 114 e 173 da CF/88, pugna-se pela declaração da Competência Material da Justiça Comum, anulando- e todos os atos praticados pela Justiça do Trabalho e determinando-se o envio dos autos ao Juízo Cível competente” (pág. 27 da petição inicial).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, registro que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 
    Quanto à alegação de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, observo que, ao afirmar que a questão relativa a pressupostos de admissibilidade de recursos não oferecia transcendência, o TST exerceu competência própria para examinar os requisitos de admissibilidade recursal, nos termos do art. 896-A da CLT. 
    No mais, destaco da decisão reclamada os seguintes trechos: 
    “Constata-se na decisão monocrática objeto do recurso extraordinário que o relator negou seguimento ao agravo de instrumento em razão da ausência de transcendência e que a matéria debatida nos autos não possui repercussão geral.
    O Supremo Tribunal firmou entendimento de que o Tribunal Superior do Trabalho atua dentro dos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista (896-A da CLT) ao reconhecer o obstáculo processual da ausência de transcendência da matéria. 
    […] 
    Conforme o STF já decidiu, o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 181).
    […]
    Importante ressaltar que a desconstituição de eventual vício processual na decisão que reputou pela ausência de transcendência deverá ser postulada, se e quando for o caso, pela via da ação rescisória, conforme disposto no art. 966, § 2º, II, do CPC/2015. 
    O CPC/2015 expressamente prevê a possibilidade da propositura da ação rescisória em face das decisões que não conhecem do mérito da lide, desde que transitadas em julgado” (págs. 5-7 do documento eletrônico 44). 
    Ademais, para melhor compreensão da controvérsia, observo que, anteriormente à interposição do recurso extraordinário, o TST negou seguimento ao agravo de instrumento interposto contra a inadmissão do recurso de revista, sob o fundamento de que “não transcreveu nenhum trecho do acórdão regional, não bastando ao cumprimento da exigência legal o mero resumo da decisão recorrida. Desse modo, resta inviabilizado o exame da matéria de fundo, não havendo como reconhecer a transcendência da causa” (pág. 10 do documento eletrônico 43).
    O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região – TRT22, por sua vez, negou seguimento ao recurso de revista por ausência de preenchimento dos requisitos necessários à admissibilidade recursal, consignando que “considera indispensável que a parte, nas razões do recurso de revista, indique o trecho da decisão que revela a resposta do tribunal a quo à matéria” (pág. 9 do documento eletrônico 38).
    Nesse contexto, veja-se que, com exceção do julgamento do recurso ordinário, o mérito da controvérsia não foi analisado nos julgamentos dos recursos interpostos anteriormente à decisão reclamada, tendo a Justiça trabalhista limitado-se a verificar o não preenchimento de requisitos de admissibilidade recursal.
    Assim, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 
    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 
    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 
    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 
    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 
    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 
    3. Agravo regimental não provido” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Destaco, ainda, que os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral), que diz:
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 
    Deste modo, impossível qualquer análise no sentido de verificar se houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal no paradigma mencionado, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 
    A jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados em controvérsias similares à presente: Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma; Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; e Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator